Tribunal: STF
Processo: ADPF 926
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 9.547 do Estado de Minas Gerais, de 30 de dezembro de 1987. Decreto Mineiro nº 40.969, de 23 de março de 2000. Proibição da instalação de depósito de lixo atômico ou de rejeitos radioativos na unidade federativa. Usurpação da competência privativa da União para dispor sobre atividades nucleares de qualquer natureza. Artigo 22, inciso XXVI, da Constituição de 1988. Procedência do pedido.



    1. A Constituição de 1988 reservou à União, em caráter privativo, a competência para legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza (art. 22, inciso XXVI). Precedentes: ADI nº 6.896, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/21; ADI nº 6.909, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 20/10/21; ADI nº 4.973, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/20; ADI nº 1.575, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/10; ADI nº 329, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 28/5/04.



    2. A União, efetivamente, disciplinou o exercício de atividades nucleares no Brasil, fazendo uso da competência a si conferida pela Constituição, tendo organizado uma política nacional de energia nuclear que reúne órgãos destinados à pesquisa, ao desenvolvimento e à regulação do setor, em um modelo que busca associar os benefícios da exploração de atividades nucleares com a manutenção da segurança nuclear. As normas estaduais questionadas interferem na disciplina das atividades nucleares no âmbito do Estado de Minas Gerais, as quais deveriam observar estritamente o regramento federal da matéria. 



    3. Necessidade de que a política de gestão de rejeitos radioativos no território nacional se dê com o devido respeito, pela União e por todos os agentes envolvidos, das normas de segurança aplicáveis nessa seara, necessárias à proteção do meio ambiente ecológico e da saúde das populações que residem nas regiões destinadas à guarda desses rejeitos.



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental cujo pedido é julgado procedente.